Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRODUTO COM DEFEITO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição do valor pago por console de videogame que teria apresentado defeito durante o período de garantia contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade de produção de prova pericial em virtude da alegação de defeito no produto; e (ii) se restou comprovado o defeito apto a justificar a rescisão contratual e a devolução da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desnecessidade de produção de prova pericial em razão da ausência de complexidade técnica na demanda. Preliminar rejeitada. 4. Inversão do ônus da prova inaplicável na hipótese, considerando a ausência de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações do consumidor.
5. Não comprovação do defeito alegado, sendo insuficiente a simples reclamação perante o PROCON e a nota fiscal de compra, sobretudo porque houve uso contínuo do produto após a notificação do alegado defeito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 18; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.